Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701490-39.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLE DE OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0720875-04.2025.8.07.0001, em tramitação no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré realize os procedimentos médicos solicitados, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Cuida-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, levado a efeito por DANIELLE DE OLIVEIRA DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alega a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde da PMDF, e ter sido submetida a cirurgia bariátrica após diagnóstico de obesidade mórbida (CID E66.8), o que resultou em significativa perda de peso e acúmulo excessivo de pele. O médico assistente prescreveu, de forma expressa e com caráter de urgência (conforme registrado em laudo), a realização de cirurgias reparadoras para corrigir as sequelas decorrentes, como dermatites, infecções e transtornos psicológicos. A autora sustenta que a ré, mesmo após solicitação formal e o transcurso do prazo regulamentar, permaneceu inerte, o que, a seu ver, configuraria negativa tácita de cobertura. Diante dessa omissão, ajuizou a presente ação, visando compelir a ré à cobertura integral dos procedimentos indicados, como continuidade do tratamento da obesidade e preservação da sua saúde. Em sede de tutela de urgência, requer a imediata autorização e realização das cirurgias reparadoras prescritas. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso em exame, verifica-se que a autora formulou requerimento administrativo em 15/02/2025, solicitando a cobertura dos procedimentos cirúrgicos prescritos por seu médico assistente. Nos termos da Resolução Normativa n. 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o prazo para análise e resposta do pedido pelo plano de saúde é de 21 (vinte e um) dias úteis. No entanto, até a data do ajuizamento da presente demanda, não houve qualquer manifestação da ré, o que configura, a toda evidência, negativa tácita de cobertura, pois não pode o beneficiário ficar ad eternum esperando a boa vontade do plano em apreciar seu pedido. Quanto ao perigo de dano, o relatório médico de ID 233520007 aponta de forma clara a gravidade da situação enfrentada pela autora, descrevendo a presença de dermatites de repetição, infecções, transtorno dismórfico corporal e dificuldades de mobilidade, tudo em decorrência do excesso de pele após a cirurgia bariátrica. O laudo é enfático em recomendar a realização urgente das cirurgias reparadoras, a fim de evitar o agravamento do quadro clínico e o surgimento de novas complicações. A probabilidade do direito também se encontra demonstrada. A cirurgia bariátrica, autorizada e custeada pelo plano de saúde, integra o tratamento da obesidade mórbida. De igual modo, as cirurgias reparadoras ora pleiteadas também são parte integrante e necessária do tratamento, tendo como objetivo a preservação da saúde física e psicológica da paciente. Registre-se, por fim, que não haverá prejuízo irreparável ao réu, uma vez que, em caso de improcedência da demanda, poderá a parte ré buscar o ressarcimento dos valores despendidos junto à parte autora. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de deferimento da tutela provisória pretendida. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que autorize e custeie, por meio do plano de saúde da PMDF, a realização das cirurgias reparadoras prescritas no laudo médico de ID 233520007, incluindo todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários. O cumprimento da determinação deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior revisão. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. À Secretaria para retirar a anotação de gratuidade de justiça do presente feito. Indefiro o pedido de tramitação integral do feito sob segredo de justiça, uma vez que não se verifica a necessidade de restringir o acesso completo aos autos, em respeito aos princípios da publicidade e da transparência que regem a atividade jurisdicional. Todavia, considerando a presença de imagens íntimas da parte autora inseridas na petição inicial, autorizo que esta fique em sigilo, com acesso restrito às partes e seus respectivos procuradores constituídos. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. I.” Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da natureza satisfativa da medida. Discorre sobre a impossibilidade de esgotamento do pedido principal da ação em sede de antecipação de tutela. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relato do necessário. Decido. Recurso isento de custas. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico que não foram comprovados os requisitos para concessão da tutela de urgência pedida na petição inicial. Ainda que os procedimentos reparatórios decorrentes dos efeitos da cirurgia bariátrica sejam de cobertura obrigatória (Tema n. 1.069, STJ), não foi demonstrada a urgência para deferimento do pedido em sede de tutela de urgência, sem o devido contraditório. Soma-se, ainda, que a concessão da tutela provisória pretendida possui evidente caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1964029, 0702789-85.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Na espécie, deve ser concedo o efeito suspensivo ao recurso diante do caráter satisfativo da decisão agravada. Diante do exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem dispensando as informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator